Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001843-80.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUFICIENTES ELEMENTOS PARA O CONVENCIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORAS.MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EMPREGO DE MEIO CRUEL. Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada aos réus (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, somente devem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, na hipótese em que estão totalmente divorciadas do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, as circunstâncias devem ser submetidas ao julgamento dos jurados. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 13, e 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c 29, todos do Código Penal, sob o fundamento de que o colegiado manteve na pronúncia a presença de qualificadoras sem que houvesse nos autos demonstração de que as circunstâncias, relativas ao motivo, ao meio do crime e ao fato de que se empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, tenham efetivamente ocorrido como reconhecidas pelo acórdão impugnado. Ademais, argumenta que a qualificadora do meio cruel e a do recurso que dificultou a defesa da vítima, somente poderiam ser imputadas ao executor material do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 13, e 121, § 2o, incisos I, III, e IV, c/c o artigo 29, todos do Código Penal, porquanto a turma julgadora consignou que “...há indícios de que o crime teve como motivação afastar a vítima, com quem a recorrente havia acabado de terminar uma relação conjugal, do novo relacionamento amoroso que mantinha com o corréu (...)”. Bem assim, que há indícios da presença da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto a ora recorrente a teria chamado para sua residência, onde o algoz já a esperava e, por fim, quanto ao meio cruel, “há indícios nos autos de que esta foi amarrada e violentamente agredida pelo corréu antes da consumação do homicídio”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, e afastar os fundamentos do decisum impugnado, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ Nesse sentido, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, §2°, III E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente, descritos na sentença de pronuncia e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. 2. Nos crimes contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao magistrado singular, ao proferir sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria do crime. Durante a fase da pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, não se exigindo certeza quanto à autoria da infração. 3. De outra parte, "conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes" (REsp 1.415.502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017). Com efeito, tem-se entendido que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese." (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 7/12/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1832692/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029